Tribunal: TJPA
Processo: 0003656-26.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003656-26.2013.8.14.0201

APELANTE: LEONARDO NUNES RODRIGUES

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. ausência de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios. juros remuneratórios não superiores a uma vez e meia da taxa média de mercado à época da contratação. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA DESSA PERIODIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por LEONARDO NUNES RODRIGUES em face da sentença proferida pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento (proc. Nº 0807031-46.2020.8.14.0301), ajuizada contra HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Diante de todos os fundamentos e razões expostas acima, e com fulcro no art. 487, I do CPC

JULGO IMPROCEDENTE OS SEGUINTES PEDIDOS DA INICIAL:

a) INDEFIRO alteração da taxa de juros remuneratórios, e mantenho a taxa pactuada em _2,589_% a.m e taxa de juros anual em 35,897%.a.a ao ano, por ser devida e não abusiva ou excessiva, vez que pactuada expressamente entre as partes no contrato, firmado em data posterior a 31.03.2000, (Lei 4.595/64 - Sumula 596 STF e Súmula 539 STJ), cuja periodicidade da cobrança não é superior a um ano, e não superior a taxa de juros de mercado aplicada pelo BACEN na data da assinatura do contrato.

b) INDEFIRO alteração da taxa de juros moratórios, e mantenho a taxa pactuada em 1%, ao mês, por ser devida e não abusiva ou excessiva, vez que é legal e não é superior a 1% ao mês, estando comprovada a mora do autor, e deve incidir a partir da citação para as parcelas vencidas e a partir da data do vencimento de cada parcela vincenda (Sumula 379/STJ).

c) INDEFIRO a exclusão ou alteração da comissão de permanência pois sequer foi pactuada e nem cobrada pelo réu de forma indevida, estando de acordo com a Sumula 472 STJ.

d) INDEFIRO a exclusão das tarifas emissão de carne ou boleto -TAC e TEC, posto que sequer ficou comprovada a sua pactuação e nem sua cobrança ilícita, só sendo licita e devida para os contratos assinado em data anterior a 30.04.2008, o que não é o caso do contrato entre as partes firmado em data posterior, consideradas válidas de acordo com o STJ (RESP Nº 1.251.331 – RS) e Resoluções do CMN n. 3.518/2007 e 3.919/2010,

e) INDEFIRO o pedido de repetição do indébito seja de forma simples ou em dobro pois todos os valores das parcelas pagas e as que ainda estão vencidas e não quitadas pelo autor estão dentro das taxas de juros fixadas no contrato e de conformidade com a taxa media de mercado anual para a operação financeira na data da contratação e com os acréscimos legas de encargos da mora e correção monetária

Condeno o autor ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do réu no equivalente a 10% sobre o valor da causa. SUSPENDO a exigibilidade da sucumbência em relação ao autor, na forma dos artigos 3º e 12 da Lei nº 1.060/50, uma vez que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se.. Intimem-se. Cumpra-se.”

Inconformado, o autor interpôs o presente apelo arguindo que os juros remuneratórios previstos no contrato são muito superiores à taxa mínima do mercado, estando caracterizado o excesso, sendo devida sua redução. Alega, ainda, abusividade na cobrança de comissão de permanência, posto que cumulada com juros remuneratórios e com correção monetária. Por fim, questiona a capitalização mensal de juros.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

2.1.

Limitação dos juros remuneratórios.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Contudo, excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios contratada. O Superior Tribunal de Justiça, orienta que se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) da taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título (REsp 1.061.530/RS).

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada, quando da contratação, em 2,589% ao mês e 35,897% ao ano, sem extrapolar a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
– consultado em 02.05.2024)

Desse modo, verifica-se que as taxas de juros cobradas pela apelante não superam uma vez e meia a taxa de mercado praticada à época, não se vislumbrando, portanto, abusividade dos encargos, sendo lícita a cobrança dos juros tal qual como contratados, não cabendo a limitação dos juros, impondo-se a reforma da sentença.

2.2.

Comissão de permanência.

Sem razão o Apelante em relação à alegada ilicitude da cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência.

Isto porque, segundo posicionamento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de comissão de permanência é admissível quando do inadimplemento contratual, calculada pela taxa média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, desde que limitada à taxa dos juros remuneratórios convencionada (Súmula 294 do STJ) e não cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual (Súmula 472 do STJ).

Na avença celebrada entre as partes, não consta cumulação da comissão de permanência com outro encargo moratório, conforme se verifica do contrato (ID 12263555 - Pág. 5), visto que ela sequer foi mencionada, não havendo o que ser revisto nesse ponto.

2.3.

Da capitalização de juros.

Neste ponto, o Recorrente alega que o contrato firmado não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539, STJ, editada sob a vigência do Código Civil de 2002, definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Financiamento de Veículo foi celebrado no ano de 2018, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (35,897%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2,589% x 12 = 31,068%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Financiamento de Veículo foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/05/2024